Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-66.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807036-66.2025.8.14.0051

APELANTE: ALTAIR COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL EM 19/06/2018. AÇÃO AJUIZADA EM 2025. TEMA 1.150/STJ. TEMA 1.387/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.300/STJ AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à conta PASEP. A parte autora alegou erro na conversão da moeda, na atualização do saldo e na aplicação dos rendimentos devidos. A sentença aplicou o Tema 1.300/STJ e concluiu que a autora não comprovou o não recebimento dos valores. Em contrarrazões, o Banco do Brasil alegou ilegitimidade passiva, prescrição decenal com termo inicial na data do saque e ausência de prova de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta PASEP; (ii) verificar se a pretensão está prescrita, conforme alegado pelo Banco do Brasil em contrarrazões à apelação; e (iii) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, porque o processo foi julgado sem saneamento e sem perícia contábil necessária para apurar a regularidade da conta PASEP, sendo a controvérsia relacionada ao Tema 1.150/STJ, e não ao Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ação em que se discute falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, conforme o Tema 1.150/STJ.

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Banco do Brasil em contrarrazões à apelação deve ser rejeitada, pois a demanda discute possível falha na gestão da conta PASEP.

5.

O prazo prescricional aplicável é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

6.

O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta PASEP.

7.

No caso, o saque integral ocorreu em 19/06/2018. Como a ação foi proposta em 2025, antes do fim do prazo decenal, não há prescrição.

8.

A preliminar de prescrição alegada pelo Banco do Brasil em contrarrazões à apelação deve ser rejeitada, porque o prazo decenal somente se encerraria em 19/06/2028.

9.

A controvérsia dos autos não se limita a saber se a autora recebeu ou não determinado valor sacado da conta PASEP.

10.

A autora questiona a regularidade da evolução da conta, a conversão monetária do saldo histórico e a aplicação dos rendimentos devidos.

11.

O Tema 1.300/STJ trata da distribuição do ônus da prova quando o participante contesta saques realizados em conta PASEP. Essa tese não se aplica automaticamente ao caso, pois a controvérsia principal envolve possível falha na gestão da conta.

12.

A análise da evolução da conta PASEP exige prova técnica contábil, com exame dos extratos, microfilmagens, lançamentos históricos, conversões monetárias e critérios de atualização.

13.

O julgamento de improcedência sem saneamento do processo e sem realização da perícia contábil necessária configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido para rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição alegadas pelo Banco do Brasil em contrarrazões à apelação, e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento do feito e reabertura da instrução processual, com realização de perícia contábil destinada a apurar a regularidade da evolução da conta PASEP, da conversão monetária do saldo histórico e da aplicação dos rendimentos devidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta PASEP.

2.

A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Banco do Brasil em contrarrazões deve ser rejeitada quando a demanda discute possível falha na gestão de conta PASEP.

3.

O prazo prescricional da pretensão relativa à conta PASEP é decenal.

4.

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação relativa à conta PASEP.

5.

Não há prescrição quando a ação é ajuizada antes do término do prazo decenal contado do saque integral.

6.

O Tema 1.300/STJ não se aplica automaticamente quando a discussão envolve a evolução contábil da conta, a conversão monetária e a aplicação dos rendimentos.

7.

A sentença deve ser anulada quando o processo é julgado sem saneamento e sem perícia contábil necessária ao exame da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 3º, 98, § 3º, 357, 369, 370, 371, 373, I e II, 489, § 1º, IV, 487, I, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 21/09/2023; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 1.387, REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL — COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0807036-66.2025.8.14.0051

APELANTE: ALTAIR COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A (BB)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ASSUNTO: CONTA PASEP — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALTAIR COSTA DA SILVA em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém, Estado do Pará, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrente em face do BANCO DO BRASIL S/A.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, a autora ALTAIR COSTA DA SILVA narrou ser participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP — e relatou que, ao realizar o saque dos valores acumulados ao longo de anos de serviço público, recebeu quantia que reputou inferior ao saldo que lhe era de direito.

Sustentou que os valores não foram corretamente convertidos quando da migração entre as moedas então vigentes e que a atualização monetária e os rendimentos devidos ao longo do programa não foram aplicados de forma adequada — discrepância comprovada, segundo afirmou, por meio de microfilmagem e extratos da conta PASEP que obteve junto à instituição ré.

Aduziu que somente tomou ciência da suposta irregularidade em 2024, quando da obtenção dos documentos referidos, oportunidade em que verificou que, antes da conversão da moeda, constava saldo de $341.217,05 — na moeda então vigente — em sua conta individualizada, havendo lançamento a débito de $341.092,98 que assevera não ter realizado, com resultado na conversão de apenas R$ 116,87 (cento e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) — quantia que, a seu juízo, não corresponde à realidade dos acúmulos de uma vida de serviço público.

Formulou pedidos de condenação do Banco do Brasil S/A ao ressarcimento dos valores não corretamente convertidos e não corrigidos conforme os índices estabelecidos pelo Conselho Gestor do programa, bem como de indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação, na qual sustentou: (i) ilegitimidade passiva, por ser a fixação dos índices de atualização competência do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP; (ii) prescrição decenal da pretenção, com termo inicial na data do saque; e (iii) improcedência dos pedidos por ausência de prova de falha na prestação do serviço.

No curso do processo, sobreveio decisão interlocutória determinando a suspensão do feito com fundamento no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da afetação da matéria ao Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Publicado o acórdão de mérito em 18 de setembro de 2025, levantou-se a suspensão e o processo retomou seu curso regular.

Retomado o feito, sem a prolação de despacho saneador e sem a realização da prova pericial requerida, o juízo prolatou sentença de improcedência.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA recorrida:

(...)

3.1. Questão controvertida

Superadas as preliminares, o mérito consiste em definir se o autor comprovou, com base no acervo documental, a ocorrência de (i) do saque integral, ausência de aplicação de rendimentos, de modo a justificar (a) ressarcimento material e (b) indenização moral.

3.2. Ônus da prova e tese vinculante (Tema 1.300/STJ)

A matéria probatória, em demandas PASEP, foi enfrentada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.300), que estabeleceu distribuição do ônus conforme a modalidade.

o participante (autor) provar a alegação de não recebimento quando os saques ocorrerem sob as formas de crédito em conta e/ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG), por se tratar de fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), sendo incabível inversão/redistribuição nesses casos;

Compete ao réu provar o pagamento quando se tratar de saque em caixa/agência do Banco do Brasil, por se tratar de fato extintivo (CPC, art. 373, II).

No caso, não há comprovação se o pagamento ocorreu em caixa, transferência eletrônica.

Portanto, a moldura vinculante do Tema 1.300 conduz à conclusão de que recaía sobre a parte autora o ônus de demonstrar, minimamente, que não houve ingresso do numerário em sua esfera patrimonial, por exemplo, mediante:

contracheques/folhas salariais (quando alegado pagamento FOPAG); e/ou

extratos da conta de destino (quando alegado crédito/transferência).

3.3. Insuficiência do acervo probatório do autor (fato constitutivo)

Examinando-se os documentos, verifica-se que o autor:

apresenta extratos/lançamentos do PASEP e memória de cálculo;

sustenta, essencialmente, discrepância entre expectativa e saldo final;

porém não individualiza, com suporte externo, a alegação de “não recebimento” (isto é: não apresenta contracheques, apenas históricos de crédito da previdência social)

o material permanece assentada em presunção e cálculo unilateral, sem a prova que o repetitivo reputou necessária para imputar ao agente operador o dever de ressarcir quando o pagamento se realizou por terceiros (empregador/banco destinatário), nos moldes do Tema 1.300.

Dessa forma, por força do art. 373, I, do CPC, deve ser julgada improcedente a pretenção de ressarcimento material.

3.4. Dano moral

O dano moral, em hipóteses como a presente, não se presume pela simples frustração de expectativa econômica ou pela existência de discussão contábil sobre valores. Ausente prova do ilícito material (saque indevido/não recebimento) e ausente comprovação concreta de violação a direitos da personalidade (humilhação pública, exposição indevida, abalo psíquico relevante comprovado, ou circunstâncias excepcionalíssimas), não há lastro para condenação.

Logo, também é improcedente o pedido de indenização de dano moral.

4. Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade caso a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Após, decorrido o prazo recursal, com o trânsito em julgado, sem requerimento da parte autora, arquivem-se os autos.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

ROBERTO RODRIGUES BRITO JÚNIOR

Juiz de Direito no exercício da jurisdição cumulativa

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06)

Em suas RAZÕES RECURSAIS o apelante ALTAIR COSTA DA SILVA
ALEGA
que a sentença merece reforma, pois o pedido NÃO versa sobre o não recebimento de valores sacados, mas sobre a incorreção na conversão da moeda e na aplicação dos índices de atualização, o que sustenta comprovado pela microfilmagem, pelos extratos e pela memória de cálculo carreados aos autos.

ADUZ
que os próprios documentos trazidos pelo apelado indicam saldo pré-conversão de $341.217,05 e lançamento a débito de $341.092,98 que desconhece ter realizado, resultando em R$ 116,87 após a conversão.
SUSTENTA
ser devida a condenação em danos morais, alegadamente presumidos.

REQUER
o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas do BANCO DO BRASIL S/A, nas quais a instituição
SUSTENTA
: (i) ilegitimidade passiva; (ii) prescrição decenal, com termo inicial na data do saque; e (iii) impossibilidade de reforma, por ausência de prova de falha na prestação do serviço.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber: (i) se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pela alegada falha na gestão de conta PASEP; (ii) se a pretenção está prescrita; e (iii) se a sentença prolatada sem despacho saneador e sem a realização de perícia contábil requerida pelo próprio réu/apelado, e com base em marco jurídico inaplicável ao caso, é passível de manutenção.

I — DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

A preliminar de ilegitimidade passiva não resiste à análise.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 nos autos dos Recursos Especiais ns. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13 de setembro de 2023 (DJe: 21/09/2023), fixou tese que resolve a questão de forma definitiva:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;”

Rejeita-se a preliminar.

II — DA PRESCRIÇÃO

A arguição de prescrição deduzida nas contrarrazões não prospera.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em dois temas repetitivos complementários. O Tema 1.150/STJ firmou que o prazo prescricional é decenal (art. 205 do Código Civil) e que o termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O Tema 1.387/STJ — REsp ns. 2.214.864/PE e 2.214.879/PE, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, S1 — Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN: 17/12/2025 — veio a definir, de forma objetiva e vinculante, que o saque integral do principal constitui o marco a partir do qual o titular toma ciência do valor que a instituição financeira entende como devido. Colaciono a ementa:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL.

I. CASO EM EXAME

1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretenção de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O “termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (Tema 1.150 do STJ).

4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir.

5. O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor.

6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio “comprovadamente” deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada) são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo.

7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito.

8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa “falha na prestação do serviço”, que levou aos “saques indevidos”, aos “desfalques”, ou à “ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor” do PASEP (Tema 1.150). A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes.

9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito.

10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência.

11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretenção de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(STJ — REsp 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, S1 — Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN: 17/12/2025)

A tese vinculante é objetiva: o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal, sendo do Banco do Brasil o ônus de demonstrar a data em que esse saque ocorreu. No caso dos autos, o próprio apelado comprovou que o saque integral da conta PASEP da apelante se deu em 19/06/2018. Aplicando-se a tese do Tema 1.387/STJ — invocada pelo próprio apelado —, o prazo prescricional decenal teve início nessa data e somente se esgotaria em 19/06/2028. A presente ação foi proposta em 2025, portanto dentro do prazo legal.

A jurisprudência vinculante citada pelo apelado, longe de amparar a prescrição, confirma sua não ocorrência a partir da data de saque que a própria instituição comprovou.

Rejeita-se a arguição de prescrição do banco.

III — DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.300/STJ, QUANDO A CONTROVÉRSIA SE AMOLDA AO TEMA 1.150/STJ

No caso em exame, assiste razão à parte apelante quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente porque o juízo de origem aplicou ao caso concreto o Tema 1.300/STJ, embora a controvérsia deduzida nos autos possua melhor enquadramento no Tema 1.150/STJ.

Após o levantamento da suspensão processual determinada em razão da afetação da matéria ao Tema 1.300/STJ, o magistrado sentenciante julgou improcedente a demanda sem prévio saneamento do feito, sem delimitação precisa das questões controvertidas e sem apreciação fundamentada da prova pericial contábil requerida nos autos, embora a própria natureza da discussão exigisse esclarecimento técnico sobre a evolução da conta PASEP da parte autora.

A sentença recorrida partiu da premissa de que a demanda versaria sobre o não recebimento de valores lançados como sacados da conta PASEP, aplicando a tese firmada no Tema 1.300/STJ para atribuir à parte autora o ônus de demonstrar que o numerário não ingressou em sua esfera patrimonial.

Ocorre que essa não é, propriamente, a causa de pedir central deduzida na inicial.

A parte autora não se limita a impugnar o recebimento de determinado saque. Ao contrário, sustenta que houve falha na gestão da conta individualizada, notadamente quanto à conversão monetária do saldo existente, à regularidade dos lançamentos contábeis e à correta aplicação dos índices de atualização e rendimentos devidos no âmbito do PASEP.

Nesse contexto, embora o Tema 1.300/STJ seja relevante para as ações em que se discute a correspondência entre lançamentos a débito e pagamentos efetivamente realizados ao participante, sua incidência não pode ser ampliada para abranger, indistintamente, toda e qualquer controvérsia relativa às contas PASEP.

Transcreve-se, por oportuno, a ementa do Tema 1.300/STJ:

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES. ÔNUS DA PROVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos especiais representativos de controvérsia afetados para definir a quem cabe o ônus da prova nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o ônus da prova acerca da regularidade dos saques realizados em contas individualizadas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O participante do PASEP tem legitimidade para questionar saques realizados em sua conta individualizada, cabendo a análise da distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque.

4. Quando o saque ocorre mediante crédito em conta ou pagamento por folha — PASEP/FOPAG —, compete ao participante comprovar o não recebimento do valor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Quando o saque é realizado diretamente em agência do Banco do Brasil, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do pagamento, por se tratar de fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Tese firmada: nas ações em que se discute saque em conta individualizada do PASEP, compete ao participante comprovar o não recebimento dos valores quando o saque tiver ocorrido por crédito em conta ou pagamento por folha, e compete ao Banco do Brasil comprovar a regularidade do pagamento quando o saque tiver ocorrido diretamente em agência bancária.

Da leitura da tese, observa-se que o Tema 1.300/STJ disciplina especificamente a distribuição do ônus probatório nas hipóteses em que o participante contesta saques realizados em sua conta individualizada, isto é, quando a controvérsia consiste em saber se determinado lançamento a débito correspondeu, ou não, a pagamento efetivamente realizado ao titular.

No presente caso, todavia, a discussão é diversa.

A apelante sustenta que havia saldo pré-conversão de $341.217,05, seguido de lançamento a débito de $341.092,98, resultando, após a conversão, em apenas R$ 116,87. A insurgência, portanto, dirige-se à própria higidez da evolução contábil da conta, à regularidade da conversão monetária e à aplicação dos rendimentos devidos, e não apenas à prova do recebimento ou não de valores sacados.

Por essa razão, a controvérsia possui melhor enquadramento no Tema 1.150/STJ, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, abrangendo expressamente hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

O Tema 1.150/STJ fixou, no ponto pertinente, a seguinte tese:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

Assim, quando a parte autora questiona a correta evolução do saldo, a conversão monetária e a incidência dos rendimentos legais, não se trata de mera discussão sobre prova de recebimento de saque, mas de alegada falha na gestão da conta PASEP, matéria expressamente abrangida pelo Tema 1.150/STJ.

Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em equívoco de subsonção ao aplicar automaticamente o Tema 1.300/STJ para concluir pela improcedência do pedido com base na ausência de prova de não recebimento dos valores. A questão posta nos autos exigia, antes, a apuração técnica da regularidade dos lançamentos, da conversão monetária e da aplicação dos rendimentos incidentes sobre a conta individualizada da autora.

Assim, a prova pericial contábil mostrava-se pertinente e necessária, especialmente porque a controvérsia depende de exame técnico dos extratos, microfilmagens, lançamentos históricos, conversões monetárias e critérios de atualização aplicáveis ao PASEP. O próprio Banco do Brasil, em contestação, requereu a realização de perícia, o que reforça a natureza eminentemente contábil da controvérsia.

Portanto, ao julgar improcedente a demanda por insuficiência de prova, sem antes oportunizar a produção da prova técnica necessária, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 357, 369, 370, 371 e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Não se trata, portanto, de afastar a autoridade do Tema 1.300/STJ, mas de reconhecer que ele não rege a controvérsia principal dos autos. A hipótese não versa exclusivamente sobre a demonstração de recebimento ou não recebimento de saque, mas sobre alegada falha na prestação do serviço relativa à evolução contábil da conta PASEP, matéria que se amolda ao Tema 1.150/STJ e demanda regular instrução probatória.

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para saneamento do feito e realização de perícia contábil, a fim de apurar a regularidade da evolução da conta PASEP, da conversão monetária do saldo histórico e da aplicação dos rendimentos devidos, cabendo ao Banco do Brasil, como agente operador do programa e detentor dos registros técnicos da conta individualizada, demonstrar a correção dos critérios adotados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ALTAIR COSTA DA SILVA, para rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição arguidas pelo apelado e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito e reabertura da instrução processual, com a realização de perícia contábil destinada a apurar a regularidade da evolução da conta PASEP, da conversão monetária do saldo histórico e da aplicação dos rendimentos devidos.

Sem majoração de honorários recursais, em razão da anulação da sentença.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026